Tribunal: TJSP
Processo: 1030603-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ção de passarela dentro do prazo contratual – Aplicação de multa – Pretensão de anulação da penalidade – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Eventual solicitação de adiamento da obra que não exime a concessionária de observar os prazos vigentes até expressa manifestação da contratante – Artigo 33, da Lei Estadual no 10.177/98 – Penalidade aplicada nos estritos limites previstos no termo de contrato de concessão – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que aplicou a penalidade – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030603-16.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contrato administrativo – Não conclusão de obra de implementação de passarela dentro do prazo contratual – Aplicação de multa – Pretensão de anulação da penalidade – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Eventual solicitação de adiamento da obra que não exime a concessionária de observar os prazos vigentes até expressa manifestação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Contrato administrativo – Não conclusão de obra de implementação de passarela dentro do prazo contratual – Aplicação de multa – Pretensão de anulação da penalidade – Pedido improcedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Eventual solicitação de adiamento da obra que não exime a concessionária de observar os prazos vigentes até expressa manifestação da contratante – Artigo 33, da Lei Estadual no 10.177/98 – Penalidade aplicada nos estritos limites previstos no termo de contrato de concessão – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que aplicou a penalidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
Registro: 2020.0000653699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030603-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Pedro Reis Barbosa Neme.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
3
Apelação no 1030603-16.2019.8.26.0053
Apelante: ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A
Apelada: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo - ARTESP
Comarca: 15a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Enio José Hauffe
APELAÇÃO Ação anulatória Contrato administrativo
Não conclusão de obra de implementação de passarela dentro
do prazo contratual Aplicação de multa Pretensão de
anulação da penalidade Pedido improcedente Pretensão de
reforma Impossibilidade Eventual solicitação de adiamento
da obra que não exime a concessionária de observar os prazos
vigentes até expressa manifestação da contratante Artigo 33,
da Lei Estadual no 10.177/98 Penalidade aplicada nos estritos
limites previstos no termo de contrato de concessão

Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
no processo administrativo que aplicou a penalidade Recurso
desprovido.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por ViaRondon
Concessionária de Rodovia S/A contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, objetivando a anulação
da multa aplicada no TAP.DIN.0055/19, ou, subsidiariamente, sua desclassificação para
a penalidade advertência.
Conforme sentença de fls. 521/523, o pedido foi julgado
improcedente, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora, a pugnar pela inversão do
julgamento. Reitera as alegações no sentido de que, à época dos fatos, realizou estudo
técnico que constatou a desnecessidade de implementação da passarela e notificou a
apelada, que nunca respondeu. Assevera que o silêncio por parte da ARTESP não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
4
lhe prejudicar. Afirma que restou configurada hipótese de inexigibilidade de conduta
diversa, ou seja, excludente de responsabilidade, a afastar a multa aplicada. Sustenta
que a pretensão punitiva em questão esbarra no interesse público e não observa o
princípio da finalidade da sanção administrativa, pois não houve descumprimento
injustificado do contrato de concessão. Aduz, ainda, que não foram observados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção (fls.
536/556).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 565/572).
Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
suspender a exigibilidade da multa administrativa impugnada mediante a apresentação
de seguro garantia judicial (fls. 597/599).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe nego provimento.
A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade da multa
administrativa aplicada no TAP.DIN.0055/19.
Restou incontroverso nos autos que a autora, concessionária do
Corredor Marechal Rondon Oeste, não realizou a obra de implantação de passarela no
Km 443+400 na SP-300, dentro do prazo contratual, conforme previa o item no.
02.04.06
do
cronograma
físico-financeiro,
sendo-lhe
aplicada
multa
por
inadimplemento contratual, contra o que ora se insurge.
Não se olvida que a concessionária, antes do termo final para
término da obra (06/05/2011), realizou estudo técnico que teria demonstrado a
desnecessidade da passarela, por ausência de circulação de pedestres e ciclistas no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
5
e teria notificado a ARTESP, a fim de obter o adiamento da obra, e que tal requerimento
não fora apreciado.
Ocorre que, ao contrário do que quer fazer crer a apelante,
enquanto o pedido de alteração do cronograma ainda estiver sob análise, prevalecem os
termos e prazos do contrato vigente, não podendo a concessionária, fiada em uma mera
expectativa de acolhimento do pedido, deixar de observar os prazos estipulados.
Aliás, nesse sentido, é o que dispõe o artigo 33, da Lei Estadual
no 10.177/98:
“Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de requerimentos
de qualquer espécie apresentados à Administração será de 120
(cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
§ 1.o - Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá
considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa,
salvo previsão legal ou regulamentar em contrário.
§ 2.o - Quando a complexidade da questão envolvida não
permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a
autoridade cientificará o interessado das providências até
então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo
anterior.
§ 3.o - O disposto no § 1.° deste artigo não desonera a
autoridade do dever de apreciar o requerimento.”
Também não se vislumbra a inexigibilidade de conduta diversa.
Conforme dispõe o item 2, do anexo XI, do contrato de concessão:
“2.2. Afastam a aplicação das penalidades previstas neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
6
Edital, desde que devidamente comprovada no correspondente
processo, a ocorrência de força maior, caso fortuito e de
inexigibilidade de conduta diversa, dentre outras causas
excludentes de antijuridicidade e de culpabilidade previstas na
legislação pertinente.
2.3. Para os fins previstos nesta cláusula, considera-se:
(...)
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA: a situação
que, apesar de configurar infração prevista no presente anexo,
não
resulta
da
culpa
da
CONCESSIONÁRIA,
que
diligentemente adotou as medidas que lhe cabiam para
produzir resultado diverso, tais como: inexecução de obra ou
serviço em razão da não obtenção de licença ambiental ou
liminar de imissão na posse de bem para tanto necessário,
manutenção informada pela CONCESSIONÁRIA à ARTESP
e executada no prazo máximo de cinco dias. Salvo se outro
prazo tiver sido convencionado entre as partes, face as
circunstâncias concretas do caso, embargos judiciais ou
administrativos, pendência de aprovação da ARTESP ou de
outra entidade ou órgão administrativo competente para tanto,
ausência de autoridade cuja presença era legalmente
necessária para a prática do ato, vedação legal.
2.4. Não afastará a aplicação das penalidades previstas no
contrato de concessão a ocorrência das cláusulas excludentes
retro mencionadas quando integrarem expressamente a
descrição das condutas infracionais constantes na Tabela de
Classificação de Infrações e Valores de Multas, integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
7
deste Anexo” (fl. 136 - grifo nosso).
No presente caso, apesar da pendência de aprovação da
ARTESP do pedido de alteração do cronograma, é certo que a conduta omissiva de
“Não iniciar a implantação de passarela conforme Cronograma Físico Financeiro
Vigente” está prevista no Anexo XI, item 28, subitem 11 (fl. 162), de modo que
inadmissível o afastamento da penalidade, sob o fundamento de inexigibilidade de
conduta diversa.
Outrossim, a multa foi aplicada nos exatos termos previstos no
contrato, não havendo que se falar em sua redução ou na desclassificação para a sanção
de advertência.
Ressalte-se, por fim, que o procedimento administrativo que
culminou na aplicação da penalidade observou os princípios do contraditório e da ampla
defesa, sendo oportunizado à autora a apresentação de defesa prévia, alegações finais e
recurso.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
Ação anulatória de multa aplicada em
contrato administrativo de concessão de rodovia Obrigação
de implantar passarela de pedestres em rodovia não cumprida
no prazo ajustado Inexecução voluntária caracterizada
Exceções justificadoras do atraso (razões de ordem técnica,
necessidade de estudos e de autorizações de terceiros, respeito
às diretrizes municipais, inexigibilidade de conduta diversa,
deficiência, silêncio ou falha da agência reguladora) não
acolhidas
Ausência de fortuitos, fatos supervenientes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
8
imprevisíveis Hipóteses do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666/93
não verificadas Processo administrativo prévio à sanção
processado regularmente, com atenção ao contraditório e à
ampla defesa Silêncio da Administração, que não importa
em anuência (art. 33, § 1o, da Lei Estadual no 10.177/98)
Multa bem aplicada, respeitados os limites da lei, do contrato,
da razoabilidade e da proporcionalidade
Sentença de
improcedência da demanda confirmada RECURSO NÃO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1035666-56.2018.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro:
06/02/2019).
Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos
critérios legais e trabalhos desenvolvidos, majoro em 1% os honorários advocatícios
fixados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1030603-16.2019.8.26.0053
Voto no. 30.393
9